Tribunal: TJPA
Processo: 0008329-11.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008329-11.2014.8.14.0045

APELANTE: RONE RODRIGUES PEDROSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008329-11.2014.8.14.0045

Recorrente:
Rone Rodrigues Pedrosa

Advogado:
Andreia Cristina Pereira de Arvelos

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado:
Maria Socorro Araújo Santiago

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. DECRETO-LEI 91169. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do credor fiduciário.

II - Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa rejeitada. Sentença fundamentada de forma adequada e julgamento antecipado da lide em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/15.

III - Pedido de assistência judiciária gratuita não analisado pelo juízo a quo, configurando deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.

IV - Constituição de mora válida comprovada por protesto realizado em cartório, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Medida adequada. Sentença mantida

V - Recurso de apelação conhecido, mas não provido.

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008329-11.2014.8.14.0045

Recorrente:
Rone Rodrigues Pedrosa

Advogado:
Andreia Cristina Pereira de Arvelos

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado:
Maria Socorro Araújo Santiago

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rone Rodrigues Pedrosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, o recorrido alegou que celebrou contrato de financiamento com o recorrente no valor de R$ 42.743,07 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e sete centavos) para a aquisição de um veículo, sendo que, em decorrência da inadimplência do recorrente, foi necessária a busca e apreensão do bem.

Em contestação, o recorrente argumentou que a mora era injustificada, devido à cobrança de juros abusivos e outras cláusulas contratuais que oneravam excessivamente o contrato. Sustentou ainda a necessidade de revisão do contrato e a devolução do veículo, mediante purgação da mora.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém julgou a ação procedente, declarando rescindido o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, facultando sua venda. Condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação, O apelante solicita o benefício da justiça gratuita, alegando incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários, mencionando que o referido pedido não foi analisado pelo juízo a quo. Argumenta que houve cerceamento de defesa por não terem sido oportunizadas a produção de provas, especialmente a prova pericial contábil, necessária para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais. Menciona que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, violando o artigo 489, §1º, do CPC. Sustenta que não houve a constituição da mora.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu a regularidade do contrato e a legitimidade da cobrança dos valores acordados, sustentando que o recorrente não comprovou a alegada abusividade das cláusulas contratuais. Pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008329-11.2014.8.14.0045

Recorrente:
Rone Rodrigues Pedrosa

Advogado:
Andreia Cristina Pereira de Arvelos

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado:
Maria Socorro Araújo Santiago

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Argumenta o recorrente que a sentença seria nula, em decorrência de falta de fundamentação e cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz que não merece prosperar a medida que consolidou a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, pois a mora não foi devidamente constituída.

Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). No presente caso, verifica-se que o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante não foi expressamente analisado pelo juízo a quo, configurando-se, assim, o deferimento tácito, o que legitima a interposição do recurso sem o pagamento das custas processuais e devida concessão do benefício ao recorrente.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, é imperioso salientar que, apesar de sucinta, a decisão abordou os pontos relevantes atinentes à aplicação do Decreto-Lei n. 911/69 ao caso.

O artigo 489, §1º, do CPC/15, exige que a sentença seja fundamentada de forma clara e completa, porém não há exigência de exaustividade, sendo suficiente que o magistrado indique os motivos pelos quais decidiu de determinada forma. No caso em questão, o juízo singular fundamentou adequadamente a sentença, não havendo que se falar em nulidade.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, esta também não merece prosperar, uma vez que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no artigo 355, I, do CPC/15, e autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No presente caso, o juízo de origem entendeu que a questão poderia ser resolvida com base nos documentos já presentes nos autos, sem a necessidade de outras provas. A preferência do magistrado por esta ou aquela prova insere-se no âmbito de seu livre convencimento motivado, conforme previsto no artigo 371 do CPC/15.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a documentação constante dos autos foi considerada suficiente para formar a convicção do juízo.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos se revelam suficientes à compreensão e ao julgamento da lide" (TJ-MG - AC: 10242180006247001 Espera Feliz, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021).

No mérito, quanto à constituição em mora, a ausência de notificação extrajudicial via correio não é suficiente para afastar a mora, desde que esta seja comprovada por outro meio idôneo. No presente caso, o banco credor demonstrou a mora do devedor por meio do protesto realizado pelo cartório de títulos, conforme consta nos autos (id 10457837 - Pág. 9). A certificação realizada por servidor com fé pública confere validade à constituição em mora, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por fim, quanto à busca e apreensão do veículo, a inadimplência das parcelas de financiamento justifica a medida, conforme previsto n
o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.
A posse do bem deve ser restituída ao credor fiduciário, que poderá promover o leilão do bem para cobrir o valor inadimplido pelo devedor (art.
2º, do Decreto-Lei nº 911/69)
.

Portanto, a sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, não havendo reparos a serem feitos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Rone Rodrigues Pedrosa, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 21/08/2024